Tribunal: TJMT
Processo: 1015409-29.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015409-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 08.876.152/0001-64 (APELADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS - CPF: 667.788.321-34 (APELANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO), MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 08.876.152/0001-64 (APELANTE), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS - CPF: 667.788.321-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO DE CONTRATO - AÇÃO DE DESPEJO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINAR AFASTADA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO - MULTA COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. BIS N IDEM - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS

1. A proibição de emenda à petição inicial após a citação do réu, prevista no art. 329 do Código de Processo Civil, é um princípio importante que busca garantir a estabilidade e a segurança jurídica no processo. Permitir alterações substanciais após este ponto sem consentimento expresso do réu prejudicaria a defesa do requerido.

2. O artigo 47 da Lei de Locações dos Imóveis Urbanos (Lei nº 8.245/91) estabelece que a locação residencial ajustada com prazo inferior a trinta meses prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado. Diante da prorrogação automática do contrato residencial, permanecem vigentes e aplicáveis todas as cláusulas contratuais.

3. As benfeitorias voluptuárias, aquelas que valorizam a propriedade, criando luxo, conforto ou deleite, podem ser removidas, contanto que não ocorra deterioração do imóvel, nos termos do art. 96 e 1.219 do Código Civil. Já as benfeitorias úteis e necessárias que não podem ser levantadas sem ocorrência de dano ao imóvel, podem ser objeto de ação autônoma para ressarcimento ou mesmo através de reconvenção concomitante a contestação.

4. A aplicação da multa compensatória por inadimplência do locatário, somada ao pagamento de correção monetária, multa moratória, e juros de mora, constituem verdadeiro bis in idem, quando os fatos geradores forem idênticos.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1015409-29.2019.8.11.0041 interposto por LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS e MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA, ambas as partes, contra sentença proferida na “ação de despejo com pedido de liminar por descumprimento contratual e legal c/c indenização por danos materiais” perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 182588736 julgou parcialmente procedente os pedidos formulados por MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA em face de LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS (i) declarando rescindida a locação e decretando o despejo definitivo, mas destacando que o imóvel já havia sido restituído ao autor; (ii) condenando a requerida ao pagamento dos aluguéis do período de Março a Maio/2019, no montante de R$ 10.500,00 corrigidos pelo INPC, com a incidência da multa de 2% (cláusula 3ª) e juros de 5% a.m (cláusula 3ª); (iii) ainda condenou a requerida ao pagamento das despesas decorrentes dos reparos realizados no imóvel totalizando o valor de R$ 59.891,84, acrescidos de juros de mora 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43, STJ); (iv) considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou a condenação do requerido ao pagamento de custas e despesas processuais no percentual de 80% e o requerente ao percentual remanescente (20%), com fulcro no art. 86 do CPC; (v) quanto aos honorários advocatícios condenou as partes ao pagamento recíproco de honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor da condenação atualizado, em favor dos patronos das partes (arts. 85, §§ 1º, 2º e 14 c.c 86, do CPC).

Em suma, requer o recorrente LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS sob ID 182588743 (i) preliminarmente, a extinção do feito por inépcia da inicial do autor, sob o argumento de que foram protocoladas 3 petições de Aditamento à Inicial após a Citação da ré nos autos, inclusive com apresentação de novos fatos, novas provas e novos pedidos, o que é vedado pelo Código de Processo Civil em seu artigo 329, I e II; (ii) já no mérito, apelante LAURA solicita o provimento do recurso para que seja determinada a nulidade ou reforma da sentença recorrida, julgando pela improcedência dos pedidos do Apelado; (iii) alega que desde o término do contrato em 05/03/2015 a Apelante vinha residindo no imóvel do Apelado sem a vigência de nenhum contrato por escrito ou verbal, não se podendo aplicar nenhuma das cláusulas previstas no contrato já extinto; (iv) que diante da ausência de vigência das cláusulas a Apelante não estaria obrigada a devolver o imóvel nas mesmas condições que recebeu, permitindo assim que a Apelante entregasse o imóvel apenas retirando seus pertences pessoais; (v) a apelante ainda contesta a atribuição de responsabilidade por danos estruturais no imóvel, alegando os problemas de infiltração causados pela chuva são de natureza estrutural e de responsabilidade do proprietário; (vi) afirma que diversas benfeitorias foram feitas no imóvel como mármores instalados no banheiro, pedra de alto valor de mercado, vidros no contorno da escadaria, lustres, lâmpadas de alto padrão, espelhos caríssimos; (vii) também argumenta que não há provas robustas nos autos que estabeleçam um nexo de causalidade para condenação em lucros cessantes; (viii) com relação aos danos morais, a apelante Laura defende que não houve ato ilícito de sua parte que justificasse uma indenização em danos morais.

De forma contrária, pugna a recorrente MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - EPP sob ID 182588748 pela reforma da sentença de primeira instância, pleiteando (i) a correção dos valores a título de multa contratual, no valor de R$ 10.500,00, referente a 03 meses de aluguel, nos termos da cláusula 7ª do contrato, (ii) danos materiais no valor de R$ 61.983,74, (iii) bem como o provimento dos lucros cessantes no valor de R$ 7.000,00, referente ao período em que ficou impossibilidade de locar o imóvel, (iv) além da condenação por danos morais no valor de R$ 20.000,00; (v) destaca o descumprimento contratual por parte da locatária, que inclui falta de pagamento de aluguéis e devolução do imóvel de forma diversa da que recebeu, falta de ressarcimento dos reparos necessários; (vi) afirma que a obra perdurou pelo prazo de 09.05.2019 a 04.07.2019, razão pela qual roga pela condenação da apelada em lucros cessantes, tendo por base o aluguel mensal de R$3.500,00, o que totaliza a quantia de R$7.000,00; (vii) sobre os danos morais, afirma que a restituição do imóvel deteriorado ultrapassa o mero dissabor, havendo forte abalo psíquico.

Contrarrazões sob ID 182588753 e ID 182588755.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “ação de despejo com pedido de liminar por descumprimento contratual e legal c/c indenização por danos materiais” proposta por MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MAQUINAS LTDA (locadora) em face de LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS (locatária).

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente, (i) declarando rescindida a locação e decretando o despejo definitivo, mas destacando que o imóvel já havia sido restituído ao autor; (ii) condenando a requerida ao pagamento dos aluguéis do período de Março a Maio/2019, no montante de R$ 10.500,00 corrigidos pelo INPC, com a incidência da multa de 2% (cláusula 3ª) e juros de 5% a.m (cláusula 3ª); (iii) ainda condenou a requerida ao pagamento das despesas decorrentes dos reparos realizados no imóvel totalizando o valor de R$ 59.891,84, acrescidos de juros de mora 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso (Súmula 43, STJ); (iv) considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou a condenação do requerido ao pagamento de custas e despesas processuais no percentual de 80% e o requerente ao percentual remanescente (20%), com fulcro no art. 86 do CPC; (v) quanto aos honorários advocatícios condenou as partes ao pagamento recíproco de honorários sucumbenciais, que fixou em 10% sobre o valor da condenação atualizado, em favor dos patronos das partes (arts. 85, §§ 1º, 2º e 14 c.c 86, do CPC).

Preliminarmente, LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS pugna pela extinção do feito por inépcia da inicial do autor, sob o argumento de que foram protocoladas três petições de aditamento à inicial após a citação da ré nos autos, inclusive com apresentação de novos fatos, novas provas e novos pedidos, o que é vedado pelo Código de Processo Civil em seu artigo 329, I e II.

Entretanto, verifica-se que na petição do dia 03/05/2019 (id. 182587669), anterior a citação da ré, foi requerida o aditamento dos pedidos nos seguintes termos:

b) Seja a Requerida intimada para devolução das chaves do imóvel ao Requerente ou através de depósito na secretaria deste r. Juízo;

c) Seja convertida a presente ação para Cobrança de Multa Contratual cumulada com Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais, julgando procedente para:

b.1) Condenar a Requerida ao pagamento da multa contratual equivalente a 03 (três) meses de aluguel, cujo valor é de R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais);

b.2) Condenar a Requerida ao pagamento dos alugueis do período de Abril de 2019 até a data da efetiva devolução das chaves do imóvel;

b.3) Condenar a Requerida ao reembolso dos consertos e reparos a serem realizados pelo Requerente, para o fim de retornar o imóvel às mesmas condições de quando do início da locação;

b.4) Condenar a Requerida as custas processuais e honorários advocatícios.

Ato contínuo, no dia 09/05/2019 às 10h49min (id. 182587674) foi recebida a emenda à inicial, inclusive com deferimento da tutela de urgência para que a parte requerida depositasse as chaves do imóvel em juízo, além de restar autorizada a imissão da parte autora na posse do imóvel.

Logo em seguida, às 11h15min do dia 09/05/2019 a requerida LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS apresentou pedido de habilitação nos autos, tomando ciência dos atos processuais anteriores. Cabe salientar que até este momento nem sequer havia sido expedido mandado de citação pessoal à parte ré.

Esse também foi o entendimento do magistrado de piso em sua decisão do dia 05/12/2020 que realizou o saneamento do processo.

Insta consignar que somente os dois primeiros pedidos de emenda à inicial foram considerados por este juízo, quais seja, os protocolizados nos dias 03 e 06 de maio/2019, prevalecendo o último de id nº 19889201 e ramificação 19889203.

Isto porque, foram apresentados antes da citação da parte requerente (...)

De outro lado, importante destacar que somente no dia 17/07/2019 (id. 182588656), portanto, após o ingresso espontâneo da parte ré no processo, a Autora formulou os pedidos de lucros cessantes e danos morais, todavia, esses últimos pedidos não foram abrangidos pela decisão de aditamento.

Dessa forma, AFASTO A PRELIMINAR de inépcia da inicial, visto que não ocorreu qualquer aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir após o ingresso do réu no processo.

Ademais, vale relembrar que a recorrente MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA – EPP requereu a reforma da sentença para dar provimento ao pedido de lucros cessantes e danos morais.

Entretanto, a proibição de emenda à petição inicial após a citação do réu, prevista no art. 329 do Código de Processo Civil, é um princípio importante que busca garantir a estabilidade e a segurança jurídica no processo. O artigo mencionado estabelece as condições sob as quais alterações na petição inicial são permitidas, e define limites claros para essas modificações uma vez que o réu tenha sido formalmente citado do processo.

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu (...)

Uma vez que o réu apresentou pedido de habilitação nos autos às 11h15min do dia 09/05/2019, tomou conhecimento formal do conteúdo da ação, inclusive dos pedidos e da causa de pedir apresentados pelo autor. Permitir alterações substanciais após este ponto sem consentimento expresso do réu prejudicaria a defesa do requerido, ofendendo a Segurança Jurídica e Estabilidade Processual.

Dessa forma, incabível o pedido da Apelante Locadora quanto aos lucros cessantes e danos morais, pois não fazem parte da presente demanda, devendo, caso tenha interesse, ingressar com demanda autônoma para que os pedidos sejam analisados.

RECURSO DE LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS

No mérito, apelante LAURA CRISTINA PINTO DE CAMPOS (locatária) alega que desde o término do contrato em 05/03/2015 vinha residindo no imóvel do apelado sem a vigência de nenhum contrato por escrito ou verbal, não se podendo aplicar nenhuma das cláusulas previstas no contrato já extinto, além de que, diante dessa ausência de vigência das cláusulas, a apelante não estaria obrigada a devolver o imóvel nas mesmas condições que recebeu, permitindo assim que a Apelante entregasse o imóvel apenas retirando seus pertences pessoais.

Todavia, o artigo 47 da Lei de Locações dos Imóveis Urbanos (Lei nº 8.245/91) estabelece que a locação residencial ajustada com prazo inferior a trinta meses prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado. Essa é a regra prevista na lei de inquilinato, inclusive também expressa em seu artigo 46, § 1º para locações por prazo igual ou superior a trinta meses.

Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

§ 1º Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato.

Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado (...)

Dessa forma, diante da prorrogação automática do contrato residencial, permanecem vigentes e aplicáveis todas as cláusulas contratuais, inclusive aquela que estabelece a obrigação do locatário de “entregar o imóvel no mesmo estado em que alugou”.

A apelante LAURA aduz que diversas benfeitorias foram feitas no imóvel como mármores instalados no banheiro, pedra de alto valor de mercado, vidros no contorno da escadaria, lustres, lâmpadas de alto padrão, espelhos caríssimos.

Nesse contexto, cabe relembrar que as benfeitorias voluptuárias, aquelas que valorizam a propriedade, criando luxo, conforto ou deleite, como os citados lustres e lâmpadas de alto padrão poderiam ter sido removidas, contanto que não ocorresse deterioração do imóvel, nos termos do art. 96 e 1.219 do Código Civil.

Já as benfeitorias úteis e necessárias para manter o imóvel em boas condições, que não poderiam ser levantadas sem ocorrência de dano ao imóvel, podem ser objeto de ação autônoma para ressarcimento ou mesmo através de reconvenção concomitante a contestação, o que não foi requerido na presente demanda.

A apelante locatária ainda contesta a atribuição de responsabilidade por danos estruturais no imóvel, alegando que os problemas de infiltração causados pela chuva são de natureza estrutural e de responsabilidade do proprietário.

Baseando-se no laudo pericial (id. 182588728) disponibilizado no dia 23/02/2022 e a análise técnica do imóvel, não é possível concluir acerca da responsabilidade pela infiltração. No entanto, analisando as imagens comparativas de antes e depois da reforma, constantes no laudo pericial, é possível aferir a falta de manutenção adequada no imóvel durante o período de locação, o que comprova a necessidade de uma reforma posterior a saída dos requeridos locatários.

RECURSO DE MIRANDA INCORPORADORA E LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - EPP

A recorrente locadora requer a condenação a título de multa contratual, no valor de R$ 10.500,00, referente a 03 meses de aluguel, nos termos da cláusula 7ª do contrato.

Cláusula 7ª: Obrigam-se as partes a respeitar o presente contrato, na forma aqui ajustada, sujeitando-se a parte que infringi-lo a pagar além das despesas já acima estipuladas, uma multa correspondente ao valor de 03 (três) aluguéis.

No entanto, a aplicação da cláusula penal (multa compensatória da cláusula 7ª) por inadimplência do locatário, somada ao pagamento de correção monetária, multa moratória, e juros de mora (cláusula 3ª), constituem verdadeiro bis in idem, vez que seus fatos geradores são idênticos: a falta de pagamento de alugueis e encargos locatícios.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA ANTECIPADA DE ALUGUEL – CONTRATO COM DE FIADOR – ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO – DESCABIMENTO – DUPLA GARANTIA NÃO CARACTERIZADA – PRÁTICA ACEITA PELO MERCADO – MULTAS COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA – CUMULAÇÃO PROIBIDA – ACOLHIMENTO – MESMO FATO GERADOR (INADIMPLEMENTO) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) De acordo com a jurisprudência do STJ, para que seja possível a cumulação das multas compensatória e moratória, além de ambas estarem previstas no contrato, faz-se necessário que tenham fatos geradores distintos. Portanto, se o fato gerador da cláusula penal é um só, qual seja, o atraso na entrega do imóvel, há de ser reformada a sentença para que seja mantida apenas a multa moratória, excluindo-se a compensatória, sob pena de condenação bis in idem.-

(N.U 0009933-13.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

Conclui-se, portanto, que a condenação da parte locatária ao pagamento da multa compensatória e da multa moratória, em cumulação, caracteriza bis in idem, devendo ser desprovido o pedido e mantida a sentença.

Ademais, a apelante ainda requer a condenação em danos materiais no valor de R$ 61.983,74, reformando o valor de R$ 59.891,84 estabelecido na sentença. Porém, verificam-se diversos documentos juntados (id. 182588658) no dia 17/07/2019 desacompanhados de nota fiscal de produtos e serviços, tratando-se alguns de meras requisições internas da empresa, outros de orçamentos e pedidos de venda sem comprovantes de pagamento, não sendo possível a majoração da condenação por danos materiais com base nos documentos apresentados.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos, mas NEGO o PROVIMENTO de ambos, mantendo incólume a sentença atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, em favor dos patronos das partes, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024